Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706989-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VANDELITA ISMAEL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista ao apelado dos documentos juntados aos autos pela apelante no ID. 61298220. Em seguida, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital